Tribunal: TJSP
Processo: 2119045-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
ÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A R. DECISÃO QUE QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. Redistribuição do feito ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral, que detém competência exclusiva para processar e julgar as ações de "Acidentes do Trabalho", a partir de 25/11/2024, nos termos da Portaria Conjunta no 10.507/2024 e do Comunicado Conjunto no 868/2024 ambos da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça e da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Organização judiciária estratégica para aprimorar a prestação jurisdicional em um tema específico. A atribuição de competências exclusiva ao Núcleo objetiva um tratamento mais eficiente, célere e qualificado para os litígios decorrentes de acidentes do trabalho. Incompetência da Comarca de Campinas. Redistribuindo-se os autos para o Juízo com competência exclusiva (Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119045-90.2025.8.26.0000; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Acid. Trabalho Inter. e Lit. - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral; Data do Julgamento: 02/05/2025; Data de Registro: 02/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/05/2025

Data de publicação:

02/05/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. CABIMENTO. Hipótese não elencada no art. 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. RECURSO CONHECIDO. IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A R. DECISÃO QUE QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. CABIMENTO. Hipótese não elencada no art. 1.015 do CPC/2015. Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. RECURSO CONHECIDO. IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO DE JUSTIÇA 4.0. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A R. DECISÃO QUE QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. Redistribuição do feito ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral, que detém competência exclusiva para processar e julgar as ações de "Acidentes do Trabalho", a partir de 25/11/2024, nos termos da Portaria Conjunta no 10.507/2024 e do Comunicado Conjunto no 868/2024 ambos da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça e da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Organização judiciária estratégica para aprimorar a prestação jurisdicional em um tema específico. A atribuição de competências exclusiva ao Núcleo objetiva um tratamento mais eficiente, célere e qualificado para os litígios decorrentes de acidentes do trabalho. Incompetência da Comarca de Campinas. Redistribuindo-se os autos para o Juízo com competência exclusiva (Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Acidentes do Trabalho do Interior e do Litoral). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.